Tribunal: TJMT
Processo: 1048528-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048528-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (ADVOGADO), JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (IMPETRANTE), GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.174.002-88 (PACIENTE), ADEMIR PEREIRA MATIAS - CPF: 713.102.152-00 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. IRRELEVÂNCIA PARA O DELITO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, presos em flagrante pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, sendo imputados a um deles, ainda, os delitos de desobediência e direção perigosa, com fundamento na garantia da ordem pública .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão de entorpecentes afasta a materialidade do crime de associação para o tráfico; e (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, amparada em elementos específicos dos autos, evidenciando risco efetivo à ordem pública.

4.

O modus operandi revela elevada organização criminosa, com divisão de tarefas entre os agentes, utilização de veículo “batedor”, emprego de tecnologia avançada de comunicação (internet via satélite) e registros típicos de contabilidade do tráfico.

5.

A fuga em alta velocidade, com desobediência à ordem policial e tentativa de atropelamento de agentes de segurança, demonstra periculosidade concreta e desprezo pelas instituições e pela vida humana.

6.

A ausência de apreensão de drogas não impede o reconhecimento de indícios suficientes do crime de associação para o tráfico, por se tratar de delito autônomo que prescinde da apreensão do entorpecente.

7.

A análise aprofundada de alegações relativas à inconsistência de depoimentos e à materialidade delitiva demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

8.

Condições pessoais favoráveis dos pacientes não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

9.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, especialmente diante de modus operandi sofisticado e organização criminosa.

2.

A ausência de apreensão de entorpecentes não afasta, por si só, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando demonstrada a insuficiência para conter a periculosidade concreta do agente e prevenir a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 282; Lei n. 11.343/2006, art. 35; CP, art. 330; CTB, art. 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 968.156/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, HC n. 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO SRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório apresentado pelo Desembargador Plantonista, constante do ID 339551853

“Impetra-se ordem de habeas corpus, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes
Gabriel Pereira dos Santos
e
Ademir Pereira Matias
, com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), enquanto o paciente Ademir também teria praticado os delitos de desobediência (artigo 330 do Código Penal) e direção perigosa (artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a ausência de periculum libertatis para a manutenção da prisão preventiva, destacando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Sustenta que não há prova da materialidade, uma vez que não foram apreendidos entorpecentes, de modo que não estariam preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da medida extrema.

Por fim, assinala que cautelares diversas da prisão seriam suficientes para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para que a prisão preventiva seja revogada. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas.

O pleito liminar foi
indeferido
(ID

340132867) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 266349330).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
conhecimento parcial
da ordem e, na parte conhecida, pela sua
denegação,
ao entender que a decisão constritiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, sendo inviável a análise aprofundada de provas na via estreita do
writ
, conforme entendimento assim sumariado:

“
SUMÁRIO
: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E NULIDADE E INCONSISTÊNCIA DOS DEPOIMENTOS. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 5. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A PRISÃO. IMPERTINÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE VINCULADA AOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA.
PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO
.”
(ID 343738363)

É o relatório.

VOTO

EXMO SRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

(RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que a operação policial foi deflagrada com base em informações de inteligência que monitoravam o deslocamento dos pacientes desde o Estado de Rondônia. A dinâmica fática evidencia uma estrutura logística sofisticada: uso de dois veículos (Toyota Hilux e Fiat Strada), emprego de tecnologia avançada de comunicação em áreas remotas (internet Starlink instalada nos veículos) e apreensão de caderno com registros típicos de contabilidade do tráfico de entorpecentes (“caderno-caixa”), contendo apelidos e valores.

Para melhor ilustrar a gravidade dos fatos, transcreve-se trecho do Boletim de Ocorrência n. 2025.346921, que detalha a atuação policial:

"

Esta equipe policial recebeu
informações de inteligência
indicando que os ocupantes dos veículos
Toyota Hilux, placa NCL-2I05, e Fiat Strada, placa QTC-4A33
, teriam saído do Estado de Rondônia em direção ao Mato Grosso, utilizando
rota conhecida por tráfico ilícito de drogas e armas
. As informações apontavam que os veículos estariam próximos à cidade de
Vila Rica/MT
.

Diante disso, foi realizada barreira policial na entrada da cidade, momento em que foi visualizado o veículo Fiat Strada, ocupado por Gabriel e Claudenir, considerados possíveis “batedores”. Em seguida, o veículo Toyota Hilux, conduzido por Ademir, se aproximou e, ao receber
ordem de parada
,
desobedeceu
, empreendendo
fuga em alta velocidade (cerca de 180 km/h)
em direção à divisa MT/PA,
colocando em risco a integridade pública
.

Foram acionados
sinais sonoros e luminosos da viatura
, e iniciado o
acompanhamento tático
, com apoio solicitado às guarnições locais e à
Polícia Militar do Estado do Pará
. Nas proximidades da entrada da
Fazenda Casa Andrade
, Ademir desviou por
estrada vicinal em direção à Fazenda Boca do Monte/PA
.

Após aproximadamente 35 km de estrada de chão, Ademir parou o veículo. Contudo, no momento da aproximação policial, o suspeito
acelerou o veículo em direção à equipe
, o que levou os agentes a efetuarem
disparos de arma de fogo contra a roda dianteira direita da Hilux
,
imobilizando o veículo
."

No Batalhão da PM, Ademir informou que estava na companhia de Genilson Pereira e de um indivíduo conhecido como “Negão”,
e que, durante a fuga, teria desembarcado os dois na estrada com aproximadamente 30 tabletes de entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína). Afirmou que receberia R$ 20.000,00 pelo transporte.

Foi realizada busca minuciosa nos veículos, e, com o consentimento de Ademir, a equipe retornou ao local indicado por ele como ponto de desembarque dos demais suspeitos. As diligências, no entanto,
não localizaram os entorpecentes nem os dois fugitivos
.
(ID 339541386 - Pág. 19)

A decisão que manteve a prisão preventiva (ID 215342766), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças, apresenta fundamentação idônea, calcada em elementos concretos extraídos dos autos, afastando qualquer alegação de motivação genérica.

Transcrevo excerto elucidativo da decisão:

"[...] No caso concreto, há fortes indícios de associação para o tráfico, evidenciados pela divisão de tarefas entre os acusados (um como motorista do veículo que transportava a droga e outro como 'batedor'), pela utilização de dois veículos equipados com internet Starlink para comunicação em tempo real, pela apreensão de caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico e pela confissão de ADEMIR PEREIRA MATIAS quanto ao transporte de aproximadamente 35kg de maconha.
Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a liberdade dos acusados representa efetivo risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo transporte interestadual de expressiva quantidade de entorpecentes [...], pela utilização de veículo batedor, prática típica de grupos profissionais dedicados ao tráfico de drogas, e pela fuga em alta velocidade, colocando em risco a integridade física de transeuntes e dos próprios agentes de segurança pública.
O modus operandi empregado pelos acusados revela elevado grau de organização criminosa, com planejamento prévio, divisão de tarefas e utilização de recursos tecnológicos avançados (internet Starlink), indicando profissionalismo e significativa capacidade de articulação
."

Diante desse contexto, verifica-se que a custódia cautelar não decorre de meras conjecturas, mas de fatos concretos que evidenciam a periculosidade dos agentes. A tentativa de atropelamento dos policiais e a fuga a 180 km/h demonstram flagrante desprezo pelas instituições e pela vida humana, circunstâncias que, aliadas à sofisticação logística do transporte interestadual, justificam a medida extrema para resguardar a ordem pública.

Esses elementos evidenciam, de forma proporcional e fundamentada, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, legitimando a prisão preventiva.

Embora não tenha havido a apreensão da droga, os demais elementos colhidos são suficientes para indicar a existência de associação criminosa: confissão informal do transporte do entorpecente, coordenação entre os veículos e material escrito compatível com contabilidade do tráfico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACERVO PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE. 1. Não ocorrendo a apreensão de drogas, imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico, de rigor a absolvição.
2. Inobstante a não apreensão de entorpecentes, o acervo probatório carreado aos autos permite manter hígida a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas. Saliente-se, nesse contexto, o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido que para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.
Precedente. 3. Agravo regimental provido em parte."
(STJ - AgRg no HC: 968156 ES 2024/0474287-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025)

À luz desse entendimento, restam robustamente demonstrados os indícios necessários para justificar a segregação cautelar com base no art. 35 da Lei de Drogas.

No tocante à alegada ausência de defesa técnica na fase inquisitorial, não há nulidade a ser reconhecida. Os Tribunais Superiores reiteram que o inquérito policial possui natureza inquisitiva, e que eventual ausência de advogado no interrogatório policial não gera nulidade, salvo prova de cerceamento — o que não se verifica no caso.

“Considerando a natureza inquisitiva do inquérito
policial
, é entendimento assente nesta Corte que a
ausência de advogado
para acompanhar os flagrados em seu
interrogatório

não
acarreta as
nulidades

aventadas” (STJ - HC: 00000000000001010339, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 11/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 15/07/2025)

Ainda que houvesse eventual irregularidade no inquérito, tal fato não contamina a ação penal, tampouco a prisão preventiva regularmente decretada, especialmente quando a custódia foi homologada em audiência com a presença da defesa técnica e do Ministério Público.

A alegação de inconsistência nos depoimentos exige revolvimento de provas, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus. A valoração da prova é matéria afeta à instrução criminal, a ser analisada sob o crivo do contraditório.

Neste estágio processual, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, sendo suficientes os indícios de autoria delitiva presentes nos autos.

A prisão foi efetivada em flagrante e posteriormente reavaliada e mantida. O argumento de ausência de contemporaneidade não prospera, pois, conforme jurisprudência consolidada, a contemporaneidade diz respeito à persistência dos motivos da prisão, e não ao simples decurso do tempo.

No caso concreto, o risco à ordem pública permanece atual, diante da gravidade das condutas e da necessidade de desarticulação da organização criminosa, cujas atividades, pela própria natureza permanente do delito de associação para o tráfico, se estendem no tempo.

Ainda que os pacientes apresentem condições subjetivas favoráveis, estas não são suficientes, por si sós, para afastar a segregação provisória quando presentes elementos concretos que justifiquem sua manutenção (Enunciado n. 43 – TCCR/TJMT).

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em fundamentos concretos, resta afastada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, incisos I e II, do mesmo diploma.

A jurisprudência corrobora esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Dessa forma, embora sustente o impetrante a desnecessidade da custódia cautelar, verifica-se que o decreto se encontra devidamente fundamentado, diante da presença dos requisitos legais e do risco concreto à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026